Tribunal: TJES
Processo: 5017243-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Habeas Corpus Criminal
nº 5017243-96.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES
Paciente: Robison Cunha Pessanha
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da Vara Única de Vargem Alta/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA COM 29 RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Robison Cunha Pessanha, denunciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e causa de aumento interestadualidade (arts. 33, 35 e 40, IV, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, visando à revogação da prisão preventiva decretada em 28/07/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões são levantadas:
(i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de oitiva de testemunhas;
(ii) se está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, que perdura por mais de três anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa não é conhecida, pois a matéria foi objeto de impugnação por meio de recurso próprio (Carta Testemunhável), e o habeas corpus não pode funcionar como sucedâneo recursal.
4. Quanto ao excesso de prazo, a ação penal de origem é notoriamente complexa, envolvendo 29 réus, organização criminosa e atuação interestadual.
5. A fase de instrução já foi encerrada, restando apenas a apresentação de alegações finais, o que afasta a alegação de constrangimento, conforme entendimento da Súmula 52 do STJ.
6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente e na necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

"Não se conhece de habeas corpus quando a questão arguida já é objeto de recurso próprio regularmente interposto pela defesa."

"Encerrada a instrução criminal em ação penal complexa, com múltiplos réus, fica afastada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ."

"A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a posição de liderança em organização criminosa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 312, 319 e 403

Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV

Súmula nº 52 do STJ

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 673.411/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.11.2021

TJES, HC 5008364-21.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20.02.2024

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade
, conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem,
nos termos do voto do Relator
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017243-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBINSON CUNHA PESSANHA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Habeas Corpus Criminal
nº 5017243-96.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES
Paciente: Robison Cunha Pessanha
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da Vara Única de Vargem Alta/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA COM 29 RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Robison Cunha Pessanha, denunciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e causa de aumento interestadualidade (arts. 33, 35 e 40, IV, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, visando à revogação da prisão preventiva decretada em 28/07/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões são levantadas:
(i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de oitiva de testemunhas;
(ii) se está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, que perdura por mais de três anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa não é conhecida, pois a matéria foi objeto de impugnação por meio de recurso próprio (Carta Testemunhável), e o habeas corpus não pode funcionar como sucedâneo recursal.
4. Quanto ao excesso de prazo, a ação penal de origem é notoriamente complexa, envolvendo 29 réus, organização criminosa e atuação interestadual.
5. A fase de instrução já foi encerrada, restando apenas a apresentação de alegações finais, o que afasta a alegação de constrangimento, conforme entendimento da Súmula 52 do STJ.
6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente e na necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

"Não se conhece de habeas corpus quando a questão arguida já é objeto de recurso próprio regularmente interposto pela defesa."

"Encerrada a instrução criminal em ação penal complexa, com múltiplos réus, fica afastada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ."

"A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a posição de liderança em organização criminosa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 312, 319 e 403

Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV

Súmula nº 52 do STJ

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 673.411/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.11.2021

TJES, HC 5008364-21.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20.02.2024

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da impetração e, nesta parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Habeas Corpus Criminal
nº:

5017243-96
.2025.8.08.0000

Paciente:

ROB
I
SON CUNHA PESSANHA

Autoridade Coatora:
JUÍZO DE DIREITO
DA

VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA
/E
S

Relator:
Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Josué Guimarães Soares
1
em favor de
ROBINSON CUNHA PESSANHA
, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES.

O paciente foi preso preventivamente em 28/07/2022 e denunciado, juntamente a outros 28 (vinte e oito) réus, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, 35 e 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, no âmbito da Ação Penal 0000885-60.2022.8.08.0061.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, sustentando dois fundamentos principais. Primeiramente, alega a ocorrência de nulidade processual, pois o juízo de piso indeferiu (ID 72516905)

a produção de prova testemunhal considerada essencial pela defesa. E, por outra vertente, alega a existência de desproporcionalidade da custódia cautelar, que perdura por aproximadamente 3 (três) anos.

A medida liminar foi indeferida por este Relator (ID 16496552).

A autoridade coatora prestou informações (ID 16581631). Esclareceu que a prisão preventiva se justifica na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Detalhou que o paciente é investigado por supostamente liderar a associação criminosa

e atuar como fornecedor interestadual de drogas (RJ/ES), utilizando sua profissão de caminhoneiro para transportar grandes volumes de entorpecentes, que ficavam armazenados em sua propriedade rural em Mimoso do Sul.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o magistrado informou que na Audiência de Instrução e Julgamento (25/07/2023), o paciente estava presente e assistido por Defensor Dativo, o qual, no uso de suas atribuições, "dispensou expressamente a oitiva das testemunhas de defesa que não haviam comparecido em Juízo". Concluiu que a dispensa configurou preclusão consumativa. Confirmou que os autos aguardam a apresentação de alegações finais por alguns réus para prolação de sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 16681795), opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. Sustentou que não há excesso de prazo injustificado, dada a alta complexidade do feito (29 réus e múltiplos crimes), e que não há desídia estatal. No tocante ao cerceamento de defesa, reiterou a ocorrência de preclusão.

A defesa juntou petições subsequentes (ID 16614147
32
e ID 16700624
33
), nas quais reitera os argumentos da inicial e apresenta "Nota de Repúdio" ao parecer ministerial.

É, em síntese, o relatório.

Inicialmente, reafirmo os fundamentos da decisão liminar (ID 16496552)
35
, que conheceu apenas parcialmente da impetração.

A alegação de constrangimento ilegal por
cerceamento de defesa
, decorrente do indeferimento do pedido de reabertura da instrução processual para oitiva de testemunhas, não pode ser conhecida por esta via.

Conforme admitido pelo próprio impetrante na petição inicial, a defesa técnica, no juízo de origem, utilizou os instrumentos processuais adequados para impugnar a referida decisão (ID 72516905). Foi interposto Recurso em Sentido Estrito (ID 73502845) e, diante da negativa de seguimento (ID 76726503), foi impetrada a competente Carta Testemunhável (ID 16427352).

O
Habeas Corpus
não se presta a substituir os recursos ordinários cabíveis (
sucedâneo recursal
), especialmente quando a matéria já está sendo discutida na via processual apropriada, sob pena de indevida supressão de instância. A análise sobre a ocorrência de preclusão ou a essencialidade da prova testemunhal é questão que refoge aos estreitos limites deste
writ
, devendo ser dirimida no julgamento do recurso próprio.

Portanto,
não conheço
da ordem neste ponto.

No que tange à alegação de
excesso de prazo
na custódia cautelar, fundamento que passo a analisar, entendo que o constrangimento ilegal não está configurado.

É fato que o paciente se encontra preso preventivamente há tempo considerável (desde 28/07/2022). Contudo, a contagem de prazos processuais não resulta de mera soma aritmética, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades de cada caso.

A ação penal de origem reveste-se de
excepcional complexidade
. Trata-se de feito que apura a atuação de três células criminosas dedicadas ao tráfico de drogas e associação, envolvendo 29 (vinte e nove) réus, com suposta atuação interestadual (Espírito Santo e Rio de Janeiro).

A pluralidade de acusados, a necessidade de análise de interceptações telefônicas e a atuação de múltiplos defensores (públicos e constituídos) justificam, por si sós, uma maior dilação dos prazos processuais, não se verificando desídia ou paralisação injustificada do feito por parte do Estado-Juiz ou do Ministério Público.

Ademais, é cediço que a alegação de excesso de prazo fica superada quando encerrada a instrução criminal.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora e pelo Ministério Público, a fase de instrução processual já foi finalizada. O processo encontra-se, atualmente, na etapa de apresentação de alegações finais, nos termos do art. 403 do Código de Processo Penal.

Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na
Súmula
nº
52 do Superior Tribunal de Justiça
:

"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

O fato de ainda restarem 11 (onze) corréus pendentes de apresentação de memoriais é um trâmite regular desta fase processual, inerente à complexidade de um processo com 29 acusados, não configurando, por si só, motivo para o relaxamento da prisão.

Por fim, apenas para reforçar a legalidade da medida, registro que a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na
garantia da ordem pública
. Os elementos colhidos na investigação, especialmente as interceptações telefônicas, apontam o paciente como suposto líder de uma estruturada organização criminosa

dedicada ao tráfico interestadual, responsável por fornecer grandes quantidades de entorpecentes (cocaína, maconha e crack) para distribuição em diversos municípios do sul do Estado.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela posição de liderança atribuída ao paciente, demonstra sua periculosidade e justifica a manutenção da custódia para evitar a reiteração delitiva, sendo insuficientes, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)